Tribunal: TJSP
Processo: 2220570-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r Municipal no 09/2010, o que bastava para a incidência do imposto, independentemente da averbação da certidão de perímetro urbano resultante da aprovação do loteamento - Jurisprudência e Súmula do E. STJ a respeito - Lançamento que, corretamente, incidiu sobre a totalidade da gleba, já que a averbação do loteamento se deu em 2016, autorizando a cobrança individualizada somente no exercício seguinte - Ausência, outrossim, de nulidades formais no título executivo aptas a infirmar o exercício do direito de defesa - Decisão mantida - Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2220570-91.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade - IPTU do exercício de 2016 - Aprovação do loteamento do imóvel em testilha em 2015 - Averbação, na matrícula imobiliária, do loteamento e da certidão de perímetro urbano no ano de 2016 - Ausência de violação ao Princípio da Anterioridade Tributária - Imóvel que, à época do fato gerador do tributo (janeiro de 2016), já se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Exceção de Pré-Executividade - IPTU do exercício de 2016 - Aprovação do loteamento do imóvel em testilha em 2015 - Averbação, na matrícula imobiliária, do loteamento e da certidão de perímetro urbano no ano de 2016 - Ausência de violação ao Princípio da Anterioridade Tributária - Imóvel que, à época do fato gerador do tributo (janeiro de 2016), já se encontrava na zona de expansão urbana, nos termos da Lei Complementar Municipal no 09/2010, o que bastava para a incidência do imposto, independentemente da averbação da certidão de perímetro urbano resultante da aprovação do loteamento - Jurisprudência e Súmula do E. STJ a respeito - Lançamento que, corretamente, incidiu sobre a totalidade da gleba, já que a averbação do loteamento se deu em 2016, autorizando a cobrança individualizada somente no exercício seguinte - Ausência, outrossim, de nulidades formais no título executivo aptas a infirmar o exercício do direito de defesa - Decisão mantida - Recurso não provido.